Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo e de gratuidade de justiça, interposto por PRYSCILLA DE FATIMA CURADO E SILVA (agravante/executada) em face da decisão (ID 182541882 dos autos originários) que não recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença (Proc. 0730346-25.2017.8.07.0001), proferida nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MNISTÉRIO DA FAZENDA - FUNDAÇÃO ASSEFAZ em desfavor de PRYSCILLA DA FÁTIMA CURADO E SILVA. Ao id 179817760 a executada apresentou impugnação contestando o débito. Não conheço da impugnação. A executada pretende discutir questões próprias do mérito da demanda, o qual foi analisado na sentença condenatória. O cumprimento de sentença teve início em 25/10/2017 e de lá para cá vários atos executivos foram praticados. Mostra-se completamente extemporânea a pretensão de discussão das questões aventadas na referida impugnação. Fica a exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão. Ficam as partes intimadas. (...) (grifou-se) Em suas razões recursais (ID 55542651), a agravante/executada informa que, na origem, se trata de ação de cobrança de dívida ocasionada pelo não pagamento de prestações de seu plano de saúde em que alega que há excesso de execução, por entender que, após 18 (dezoito) meses sem pagamento e sem utilização do plano de saúde, deveria ter ocorrido o seu cancelamento automático, razão pela qual entende que a cobrança de valores período, nos períodos postulados, é ilegal e abusiva. Aduz que “os valores descontados na folha de pagamento da Agravante/Executada, ou seja, inicialmente R$38,90 (trinta e oito reais e noventa centavos), de 01/05/19 até janeiro de 2020, totalizam R$350,10, que corrigido perfaz o valor de R$681,18 (seiscentos e oitenta e um reais e dezoito centavos), e que, posteriormente, o desconto passou a ser de R 91,77(noventa e um reais e setenta e sete centavos), de fevereiro/20 até dezembro de 2023, totalizando R$4.221,42 (quatro mil duzentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), que corrigidos corresponde à importância de R$5.966,68 (cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Outros valores foram bloqueados em sua conta bancária, R$266,40, R$289.80, R$367,08, entre outros, que somados aos valores referenciados acima, perfazem o total de R$7.571,14 (sete mil quinhentos e setenta e um reais e quatorze centavos)” (ID 55542651 – pág. 5). Alega que o débito cobrado já perfaz o valor de R$31.402,37 (trinta e um mil, quatrocentos e dois reais e trinta e sete centavos), o que reputa excessivo, visto que o valor por ela reconhecido e já devidamente corrigido seria de R$2.719,00 (dois mil setecentos e dezenove reais), conforme demonstrativo de cálculos juntados, razão pela qual, em seu entender, “é devida a restituição da diferença apurada, entre o valor descontado em sua folha e bloqueado em sua conta, R$7.571,14 (sete mil quinhentos e setenta e um reais e quatorze centavos) e o valor devido da dívida, de R$2.719,00 (dois mil setecentos e dezenove reais), que resulta na importância de R$4852,14 (quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), que deverá ser restituída em dobro, ou seja, o total de R$9704,28 (nove mil, setecentos e quatro reais e vinte e oito centavos)” (ID 55542651 – pág. 5/6). Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, uma vez que se encontra sob constrição judicial iminente, o que poderá alcançar ainda mais seus vencimentos que já se encontram bastante comprometidos pelos descontos em folha e uma série de empréstimos. Postula, ainda, que seja dado prosseguimento ao feito, com apreciação do recurso interposto para que seja apurado o excesso reclamado e suspenso qualquer desconto judicial na sua folha de pagamento, bem como quaisquer restrições ou constrições de bens e direitos. Por fim, requer que, reconhecido o excesso cobrado, “seja declarada a extinção da ação de cumprimento de sentença, pela satisfação da obrigação, de forma devida e justa, por intermédio dos descontos efetuados em sua folha de pagamento e valores penhorados em conta corrente” e “determinada a devolução em dobro do valor cobrado e recebido indevidamente, totalizando a importância de R$9704,28 (nove mil, setecentos e quatro reais e vinte e oito centavos)” (ID 55542651 – pág. 7/8). Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, a vista da documentação acostada aos IDs 55542652, 55545209, 56004504/56004507, 56012709/56012710, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, ressalto que, neste momento processual, analisarei apenas o pedido liminar consistente na concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. Demais questões serão analisadas, oportunamente, na análise meritória. Dito isso, o relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Dito isso, no caso, não constato, prima facie, a probabilidade do direito, pois, ao que tudo indica, nesta análise prefacial, a agravante/executada pretende discutir, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, questões já analisadas e decididas na sentença condenatória do processo de conhecimento. Noutro giro, a despeito da alegação da agravante/executada no sentido de que a não atribuição de efeito suspensivo lhe ocasionará danos, não vislumbro, prima facie, a ocorrência de justificativa plausível para a suspensão da decisão proferida, sem a oitiva da parte agravada. Isto porque, na decisão agravada, o magistrado a quo não determinou a adoção de quaisquer atos de expropriação de bens e bloqueios eletrônicos de valores, apenas determinou a intimação da exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena, inclusive, de suspensão do processo. Nesse contexto, a agravante aponta de forma abrangente um suposto periculum in mora, sem destacar de modo específico a potencial ocorrência de irreversibilidade da medida pelo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a concessão liminar do efeito suspensivo. Assim, não há que se falar em perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.